Tribunal: TJSP
Processo: 0018038-61.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de responsabilidade civil por danos materiais e morais – Danos supostamente sofridos com a reintegração da posse da área conhecida como Pinheirinho – Sentença de procedência dos pedidos formulados contra o Estado de São Paulo e procedência em parte contra à Massa Falida – Inconformismo do Estado de São Paulo e da Massa Falida.
Recurso da Massa Falida – Possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de responsabilidade civil por danos materiais e morais – Danos supostamente sofridos com a reintegração da posse da área conhecida como Pinheirinho – Sentença de procedência dos pedidos formulados contra o Estado de São Paulo e procedência em parte contra à Massa Falida – Inconformismo do Estado de São Paulo e da Massa Falida.
Recurso da Massa Falida – Possibilidade de diferimento das custas e despesas processuais ao final do processo – Provimento deliberado em agravo de instrumento, cujo alcance refere-se a todas as ações que tratam da matéria sub judice – Requerida nomeada depositária dos bens – Verificada a responsabilidade pelos bens não retirados pelos moradores – Dever de reparar o patrimônio da autora na condição de depositária – Recurso provido, em parte.
Recurso do Estado de São Paulo – Inexistência de provas voltadas ao suposto abuso da força policial contra a autora – Não configurada a responsabilidade civil do Estado de São Paulo por atuação violenta da Polícia Militar – Danos materiais – Atribuição do extravio dos bens à depositária Massa Falida – Valor a ser apurado em liquidação de sentença – Ausência do dever de indenizar – Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados em face da FESP.
Provimento ao recurso da FESP e ao reexame necessário e provimento em parte ao recurso da Massa Falida.